Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória. Desconstituição do título executivo. Efeitos imediatos e eficácia retroativa. Inexigibilidade do título. Art. 924, inciso III, do CPC. Prejudicialidade externa afastada. Suspensão indevida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, em razão do julgamento da ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, a qual rescindiu o acórdão proferido na ação coletiva que determinou a implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.105/2013.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, possui efeitos imediatos aptos a tornar inexigível o título executivo coletivo; e (ii) estabelecer se o cumprimento individual deve ser suspenso ou definitivamente extinto em razão da desconstituição do título exequendo.
III. Razões de decidir
3. A decisão que julga procedente a ação rescisória reveste-se de natureza constitutivonegativa e produz, desde a sua prolação, efeitos de eficácia retroativa que afastam a exigibilidade do título executivo judicial, independentemente do trânsito em julgado.
4. A impugnação recursal não se qualifica como causa prejudicial externa e não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.105/2013; CPC, art. 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705257-02.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/3/2026; TJDFT, APC 0721471-68.2024.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 20/3/2026.